Tribunal: STF
Processo: ARE 1491622
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 97, fl. 2):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. Dano Ambiental. Reparação devida. ITESP é responsável solidário - Obrigação propter rem. Conjunto probatório que demonstra a ocorrência da degradação ambiental em Área de Preservação Permanente. Auto de Infração Ambiental é ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legitimidade. Invalidação requer prova segura e consistente acerca da alegada irregularidade, o que não se observa nos autos. Adesão a Programa de Regularização Ambiental não é impositiva e sua ausência não impede o ajuizamento da demanda. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 104), foram rejeitados (Doc. 106).



    No RE (Doc. 113), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo José Gomes da Silva (ITESP) alega violação aos arts. 2º; 5º, XLV, e 225 da CF/1988. 



    Nas razões do extraordinário, a parte recorrente aduz que a sua condenação “por atos de terceiros fomenta a prática de atos danosos ao meio ambiente sem a devida responsabilização, isso porque o Poder Judiciário irá dar guarida aos verdadeiros infratores pelo fato de que os isentará de responsabilidade e imputará tal pena ao Estado, neste caso na pessoa da recorrente” (Doc. 113, fl. 8).



    Afirma que “a conduta lesiva ao meio ambiente, tem por único e exclusivo responsável o correquerido Wilson Luiz da Silva” (Doc. 113, fl. 9), o qual “teve teve seu gado pastoreando na área protegida, sendo então autuado acerca da infração pela Secretaria do Meio Ambiente” (Doc. 113, fl. 7). 



    Entende que “em relação ao lote individual, não há responsabilidade solidária objetiva ao órgão fundiário em recuperação de passivo ambiental, e se assim fosse, estaria em total afronta à Constituição Federal por transcender as sanções subjetivas, tornando o órgão fundiário o garantidor de obrigações não arcadas pelos beneficiários como se tivesse praticado o ato em Concorrência” (Doc. 113, fl. 10).



    Quanto à alegada violação ao art. 2º da CF/1988, aduz que “a competência para editar as regras que disciplinam a atuação do Estado decorrem do exercício do poder discricionário da Administração Pública, que já tem regulamentação legal em vigor, e assim a ingerência do Poder Judiciário não prestigia a separação dos poderes” (Doc. 113, fl. 15).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de “excluir qualquer responsabilidade da Fundação ITESP referente aos pedidos elencados pelo Ministério Público, porque o processo é originário de fato comissivo ou omissivo praticado à época pelo correquerido Wilson Luiz da Silva” (Doc. 113, fl. 16).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação da Súmula 279/STF (Doc. 120). 



    No Agravo (Doc. 126), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 113, fls. 3-4):



    “Nos termos do disposto no § 3º do art. 102 da Constituição Federal combinado co o artigo1035 do Código de Processo Civil, vem a Recorrente demonstrar a repercussão geral da questão constitucional suscitada no presente recurso, sob o ponto de vista econômico, político, social e jurídico, bem como a inequívoca ofensa ao interesse público.



    De se registrar que a matéria relativa à proteção do meio ambiente, como é o caso dos autos, é de interesse comum de toda a coletividade, constituindo-se bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, conforme prevê o art. 225 da Constituição Federal, tratando-se de direitos indisponíveis, sendo pois, de interesse geral a definição das formas de exploração e recuperação de áreas degradadas.



    O Tema trazido com este recurso tem a relevância necessária ao exame de C. Tribunal, posto que a manutenção da interpretação dada pelo E. Tribunal de Justiça traria, nas palavras do Ministro Celso de Melo, “verdadeiro estado de insegurança jurídica, capaz de gerar um cenário de perplexidade social e de provocar grave incerteza quanto à validade constitucional de determinada lei ou ato normativo federal (ADC 8, Tribunal Pleno, DJ 4.4.2003).



    A matéria em testilha, pois, ultrapassa os interesses subjetivos das partes (Recorrente e Recorrida), indo repercutir na própria sociedade, já que os valores cobrados (indevidamente) saem do orçamento do Estado, sendo pagos pelas Fazendas Públicas dos Estados, cujos recursos são oriundos dos tributos pagos pelos cidadãos.



    Demonstrado, pois, a repercussão geral para o julgamento do presente recurso extraordinário, evidenciado pelo relevante interesse público, econômico, social, político e jurídico, requer a sua admissibilidade e regular prosseguimento.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 97, fls. 3-6):



    “A apelante é proprietária do imóvel objeto de assentamento rural, localizado no Município de Teodoro Sampaio, tendo firmado termo de permissão de uso do lote agrícola junto ao correquerido Wilson Luiz da Silva. No dia 02/08/2017, foi elaborado Boletim de Ocorrência Ambiental em que se constatou a ocorrência de degradação ambiental em Área de Preservação Permanente localizada no imóvel. 



    Conforme consta, os danos observados decorreram do pastoreio de animais bovinos no local, realizado pelo correquerido Wilson (fls.18/25). Após lavratura do consequente Auto de Infração Ambiental nº 20170802004900-1 (fls.26/28) para aplicação das sanções de embargo da atividade e imposição de multa, o permissionário se recusou a firmar o Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental proposto, apresentando defesa em que alegou que os animais não eram seus, mas de sua esposa e filho (fls.45/48). Ao final, a defesa foi indeferida com manutenção das sanções. 



    Cabe ressaltar que a caracterização do local e identificação das espécies nativas degradadas e da Área de Preservação Permanente, realizadas pelas autoridades ambientais, não foram devidamente infirmadas pelo apelante, que não apresentou conjunto probatório para este fim, nem requereu instrução do feito. 



    No caso, a avaliação do imóvel pela Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais, determinada pelo Juízo às fls. 113/116, confirmou a presença da Área de Preservação Permanente bem como o dano ambiental, identificando a área degradada em virtude de “pastejo intenso”, bem como os resquícios da vegetação nativa (fls.146/148), cuja recomposição se pleiteia nos autos. 



    Portanto, restou demonstrado os danos ambientais, salientando-se, no mais, que o auto de infração ambiental lavrado é ato administrativo e, como tal, goza de presunção relativa de veracidade e legitimidade, de modo que sua invalidação e desconstituição requerem prova segura e consistente acerca da alegada irregularidade, hipótese não evidenciada nos autos. 



    Assim sendo, a apelante deve cumprir a obrigação imposta na r. sentença, observando-se que a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva, solidária e propter rem, estando prevista no art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81, bem como no art. 225, §3.º da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, pouco importa quem tenha sido o autor da degradação ambiental, possibilitando-se o ajuizamento da demanda contra quem aderiu ao título de domínio ou de posse, pelo todo da obrigação, isolada ou conjuntamente. 



    Em relação à regularização do passivo ambiental por meio do Programa de Regularização Ambiental (PRA), observa-se que se trata de iniciativa do proprietário ou possuidor do imóvel, de modo que a inércia dos responsáveis não impede o ajuizamento da presente demanda. Conforme se observa dos autos, o correquerido Wilson recusou a assinatura de termo de compromisso, enquanto que o apelante, ciente da autuação, não se manifestou. 



    Ainda, ressalta-se que os prazos a que alude o ITESP, previstos na Lei Estadual nº 15.684/2015, são referentes à recuperação de áreas de Reserva Legal, sendo o presente caso afeto a Área de Preservação Permanente. Ademais, os pedidos autorais acolhidos pelo Juízo a quo decorrem de Informação Técnica prestada pela Coordenadoria de Fiscalização Ambiental (fls.34) e se demonstram adequados à reparação do dano ambiental. 



    Por fim, a efetivação das medidas voltadas à preservação do meio ambiente por meio de intermediação do Poder Judiciário verifica-se pertinente diante da inércia da Administração Pública quanto aos seus deveres constitucionais, mesmo sob o argumento da limitação orçamentária. Tem-se como indispensável considerar não só os freios e contrapesos inerentes às funções típicas de atuação harmônica dos Poderes, como também a função interventiva por parte do Poder Judiciário com o precípuo fim de garantir a efetividade dos direitos e garantias consagrados na Constituição Federal e nas leis infraconstitucionais, sob pena de, não o fazendo, compactuar com a degradação ambiental. 



    Nessas circunstâncias, a procedência da ação era de rigor, de modo que fica mantida a r. sentença.”



    Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem, com base no contexto fático-probatório dos autos e na legislação ambiental de regência, concluiu que a conduta dos requeridos provocou dano ambiental, assim manteve a sentença que condenou solidariamente os requeridos nas obrigações de fazer consistentes em a) recompor a cobertura florestação da área de preservação permanente localizada no Assentamento Santo Antônio dos Coqueiros; b) cercar a área de preservação permanente impedindo o acesso de animais e c) abster-se de explorar as áreas protegidas, abstendo-se também, de promover ou permitir a supressão de qualquer tipo de cobertura vegetal.



    Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional pertinente, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Acresça-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    No mesmo sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA. TEMA 339/RG. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI, DA CF/1988. TEMA 660/RG. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. TEMA 999/RG. 



    (...)



    3. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    5. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmada no julgamento do RE 654.833-RG (Tema 999/RG), de minha relatoria, em que foi fixada tese no sentido de que “É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”.



    6. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.423.340-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/5/2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. DEMOLIÇÃO E INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.294.021-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 12/3/2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Ação civil pública. Área de preservação permanente. Dano ambiental. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.196.429-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 9/9/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS AMBIENTAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.153.199-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/3/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente